Tribunal: TJDFT
Processo: 0030461-61.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0030461-61.2015.8.07.0000 APELANTE: ARISMILTON NASCIMENTO DE SOUZA, RAIFRAN LIMA SILVA, LUCIANO COSTA CAMPOS DESPACHO Nada a prover em relação à petição (ID 21886794), tendo em vista que o processo está apto para julgamento. Antes, porém, retornem os autos ao eminente Revisor. Brasília, 29 de dezembro de 2020. George Lopes Leite Relator